Tribunal: CARF
Processo: 13748.720690/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720690/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.369 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
EMPECOM - EMPRESA PETROPOLITANA DE CONSTRUCAO LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS
DÉBITOS NO ADE. NULIDADE.
A falta de especificação no ADE dos débitos que deram azo à exclusão de
ofício do Simples Nacional é causa de nulidade do ato administrativo, devendo
a contribuinte ser reincluída no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo editado pela
DRF/NIU no 558545 e determinar a reinclusão da Contribuinte no Simples Nacional a partir de
01/01/2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720690/2012-77
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 558545, de
03/09/2012, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte de que cuida a Lei Complementar no 123/2006
(Simples Nacional) com efeitos a partir de 01/01/2013.
A razão apontada para a exclusão de ofício foi a existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, a contribuinte alegou que os débitos teriam sido tempestivamente
regularizados por meio de parcelamento. Cito suas palavras:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-
72.501 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, ora
recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Em obediência ao devido processo legal, o
prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato
Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso verificou que, após o prazo
legal para regularização dos débitos que deram azo à exclusão de ofício, conforme legislação de
regência do Simples Nacional, remanescia em situação de exigibilidade o débito relacionado no
extrato de e-fls. 23:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, alegou que havia parcelado tempestivamente um débito de R$
33.3725,61 relativo a contribuições previdenciárias e que, desta forma, acreditava não haver
mais nenhum débito no âmbito da RFB. Mas, foi surpreendida com a exclusão do Simples
Nacional em razão da existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública e, ao longo do
processo, teve ciência da existência do débito relativo ao atraso na apresentação da DASN. O
débito teria sido pago conforme DARF juntado aos autos.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da
existência de débitos exigíveis com a Fazenda Pública Federal.
Entretanto, de pronto, impende destacar que o ADE DRF/NIU no 558545 não
especificou os débitos que teriam dado azo à exclusão de ofício, limitando-se a indicar à
contribuinte o caminho para a consulta dos mesmos no sítio da RFB na internet.
Esta Turma já firmou posição no sentido de que a ausência de identificação dos
débitos que dão fundamento à exclusão do Simples Nacional é causa de nulidade do ato
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

administrativo, conforme se pode observar nos seguintes precedentes, reproduzidos na parte que
interessa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM
A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO. NULIDADE. SUMULA
CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais débitos
motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente, conforme determinado
em norma de execução do próprio Fisco, o que causou prejuízo à sua defesa, há que ser
decretada a nulidade do ADE de exclusão por aplicação analógica da Súmula CARF n°
22. (Acórdão no 1401-004.556 de 10/08/2020)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 EXCLUSÃO. DÉBITOS.
NULIDADE.
Na espécie, reconhece-se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.553, de 10/08/2020)

Deste último acórdão, reproduzo excerto do voto condutor da decisão, de minha
lavra, cuja fundamentação adoto como razão de decidir:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa O cerne da
questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:
[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

Com efeito, insta destacar que a Manifestação de Inconformidade alegando que todos os
débitos haviam sido quitados foi apresentada em 22/10/2014 e o extrato do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX, em que constam os débitos que geraram o
ADE, somente foi juntado ao processo em 01/2015:
[...]
Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Destarte, voto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 883261/2014.
Impende destacar que a Constituição Federal determina à Administração tributária
um tratamento jurídico diferenciado, conforme dicção do artigo 179, verbis:
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
A meu juízo, este tratamento jurídico diferenciado parte da ideia de
hipossuficiência das microempresas e empresas de pequeno porte diante do Estado tributante,
uma vez que essas, via de regra, não dispõem dos mesmos recursos, da mesma assessoria
contábil, fiscal e jurídica para lidar com a complexidade do sistema tributário.
Nesta esteira, a norma constitucional impõe à Administração Tributária uma
atuação transparente, clara e didática frente às microempresas e empresas de pequeno porte, de
forma a favorecer a compreensão de infrações, bem como a possibilidade de regularização de
débitos e o exercício do direito de defesa. Enquadra-se no escopo de atuação clara e didática a
exigência de identificação dos débitos causadores da exclusão de ofício no momento da
formalização do ato de exclusão. Afinal, como dito acima, a partir da ciência do ato
administrativo, passam a correr dois prazos: para exercício do direito de defesa e para a
regularização dos débitos.
No caso vertente, o prejuízo é evidente. A contribuinte, ao entender que a
exclusão tinha como fundamento a existência de débitos já parcelados (R$ 33.3725,61), deixou
de regularizar tempestivamente o débito relativo à multa por descumprimento de obrigação
acessória (R$ 500,00). Ademais, ao exercer seu direito de defesa, dirigiu sua manifestação de
inconformidade tão somente para comunicar o parcelamento tempestivo dos débitos
previdenciários, sem se defender em relação à multa da DASN.

Conclusão.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720690/2012-77

Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar a
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 558545 e determinar a reinclusão da
contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2013.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital